Tribunal: STF
Processo: ARE 1595950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÕES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida pela Igreja Universal do Reino de Deus contra o Município de Osasco, visando o reconhecimento da imunidade tributária sobre IPTU de imóveis utilizados para fins religiosos, conforme art. 150, VI, "b", da CF. A sentença de primeira instância julgou a ação improcedente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste no reconhecimento da imunidade tributária para imóveis locados por entidades religiosas, utilizados para fins de culto, à luz da Emenda Constitucional 116/22.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 150, VI, "b", da CF, e a EC 116/22 garantem imunidade tributária a templos de qualquer culto, mesmo que locatários.
4. A documentação comprova que os imóveis são utilizados para fins religiosos, enquadrando-se nas regras de imunidade tributária. Inexiste qualquer indicativo no sentido de que o(s) imóvel(is) tributado(s) não seja(m) utilizado(s) conforme as finalidades essenciais da entidade religiosa, restando demonstrado que a locação foi efetuada no intento de servir à tais finalidades.
5. Considerando que o inconformismo recursal do réu resume-se apenas e tão somente à questão do deferimento do levantamento do depósito judicial em favor do autor e tendo em vista o acolhimento da pretensão autoral com o consequente reconhecimento da inexigibilidade do tributo, fica prejudicado o recurso do requerido.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso do autor provido; recurso do réu prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Imunidade tributária aplica-se a imóveis locados por entidades religiosas para fins de culto. 2. A EC 116/22 reforça a não incidência de IPTU sobre tais imóveis.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, VI, "b"; art. 156, § 1º-A (EC 116/22).
CTN, art. 14.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1517801/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 17/09/2015.
STF, RE 325.822, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14/05/04.
TJSP, Apelação Cível 1000234-39.2023.8.26.0040, Rel. Henrique Harris Júnior, 18ª Câmara de Direito Público, j. 28/05/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  150, VI, "b",  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente